Tribunal: TJSP
Processo: 2082426-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2082426-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
ANATOTE COMERCIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., é
agravado AREA - ASSOCIAÇAO RESIDENCIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2082426-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3091
2
Voto no 3091
Agravo Regimental no 2082426-40.2020.8.26.0000/50000 Processo Digital
Agravante: Anatote Comercial Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Agravado: Area - Associaçao Residencial e Empresarial Alphaville
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que
negou efeito suspensivo ao recurso de agravo de
instrumento. Não verificação dos requisitos necessários
para a concessão da tutela. Manutenção da decisão
agravada. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo regimental interposto em face da
decisão de fls. 264/266, que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento.
Inconformada com a decisão, o Agravante interpôs
agravo regimental (fls. 1/8) sustentando, em apertada síntese, 1) o
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela; 2) a diferença nos
valores cobrados pela Agravada nos imóveis em que há construção erigida e nos
imóveis em que só há o terreno; 3) a inicial foi instruída com prova suficiente para
comprovar os fatos constitutivos do direito do autor; 4) a garantia do juízo com a
penhora integral do imóvel.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2082426-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3091
3
O presente recurso encontra previsão no art. 1.021 do
CPC e nos arts. 253 a 255 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de
São Paulo, sendo, ademais, tempestivo e cabível no caso.
Não obstante, em que pesem às razões da agravante,
entendo que a decisão agravada foi correta, merecendo confirmação pela
Colenda Câmara.
Isso
porque
tratava-se, tão somente, de análise
preliminar, onde, tal como ressaltou a decisão atacada, a priori, não se
vislumbrou a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar
pleiteada.
Importa ressaltar, por fim, que a decisão ora guerreada se
trata de análise perfunctória, e que o mérito da questão será devidamente
enfrentado quando do julgamento do recurso, após a oitiva da parte contrária.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA